Tribunal: TJES
Processo: 5002671-93.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002671-93.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANIO FRANCA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL POR INSALUBRIDADE. REFLEXO DA GRATIFICAÇÃO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE1/3. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.
PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

(1). Trata-se de ação em que a parte autora, servidor público municipal em exercício de cargo de motorista de veículos pesados, afirma que a base de cálculo para o adicional de insalubridade está equivocada, eis que em desconformidade com o que prevê o art. 90, § 4º da Lei Complementar Municipal nº 53/1997.

(2). A sentença de piso acolheu parcialmente os pleitos autorais e determinou ao município de Marataízes, caso tenha feito o pagamento a menor do adicional de insalubridade à parte autora, que promova o pagamento da diferença, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no art. 90, § 4º da Lei Complementar Municipal nº 53/1997.

(3). Foram interpostos recursos inominados por ambas as partes. A parte ré pugna pela reforma da sentença para negar provimento aos pedidos autorais. A parte autora requer seja declarado que a base de cálculo é o vencimento do servidor, bem como seja condenado o Município no pagamento dos reflexos da diferença apurada a título de insalubridade sobre as férias, adicional de 1/3 e 13º salário da servidora.

(4). Não merece provimento o recurso do Município réu. É incontroverso que a parte requerente está no quadro de servidores e desempenhando função cujas atividades geram direito ao recebimento de adicional de insalubridade. Tanto que o Município, voluntariamente, pagou referido adicional, mesmo antes de decreto que regulamenta a questão. Ademais, o recebimento do adicional é direito decorrente de lei e independe de laudos de insalubridade, conforme consta na sentença recorrida. Assim, havendo comportamento do município requerido que denota ciência da realização de trabalho insalubre, o respectivo pagamento se dá em estrito cumprimento de lei e deve ser feito em obediência às normas vigentes, utilizando-se a base de cálculo prevista na legislação pertinente.

(5). Quanto ao recurso interposto pela parte autora, em relação aos reflexos, em que pese a transitoriedade do referido adicional, deve o mesmo integrar a remuneração enquanto perdurar seu recebimento pelo servidor. O STF já decidiu que "
o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcela que tenham este valor como base de cálculo
." (STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, data de julgamento: 16/10/2012, primeira turma, data de publicação: acórdão eletrônico dje-226 divulg 16-11-2012 public 19-11-2012).

(6). Em face dessas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município requerido e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para REFORMAR a r. sentença objurgada, a fim de CONDENAR O MUNICÍPIO DEMANDADO a pagar à parte autora os reflexos do adicional de insalubridade sobre 13º salário, férias e 1/3 salarial no mesmo período determinado na sentença.

(7). Condeno o recorrente vencido (parte requerida) no pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)